Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-84.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. FIADORES. VALOR ATUALIZADO DESCRITO NO EXTRATO DE CADASTRO DE DEVEDORES. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de consignação em pagamento de dívida decorrente do Contrato Crédito BB Giro Rápido, entabulado em nome da empresa de que eram sócios, na qual figuram como fiadores, a fim, de que seja declarada a extinção da referida obrigação, como consequente cancelamento da anotação junto ao SERASA. 1. Ante a procedência do pedido, o réu apela pela impossibilidade da consignação. Aduz que não é obrigado a receber valor diverso, nem na forma ou prazo diferente do que foi contratado. Afirma que a inclusão em cadastro de devedores decorre de exercício regular de direito, tendo em vista a inadimplência do débito.

2. Nos termos do artigo 539 do CPC, “Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida”. 2.1. Os recorrentes se dispuseram a pagar apenas o valor do contrato a que são coobrigados (BB Giro Rápido) e realizaram o depósito no valor da dívida descrita no extrato do SERASA, devidamente atualizada.

3. O artigo 544, parágrafo único do CPC exige que a alegação de insuficiência do depósito somente é admissível caso o réu indique o montante que entende devido, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 3.1. Ausente qualquer declaração de que o depósito realizado é insuficiente, é imperioso reconhecer a extinção da obrigação, nos moldes do artigo 546 do CPC.

4. Jurisprudência: “(...) Nas ações de consignação em pagamento, uma vez suscitada a não integralidade do depósito, recai sobre a parte ré o ônus de indicar detalhadamente a quantia que entende devida, sob pena de não ser conhecida a sua alegação (art. 544, parágrafo único, do CPC). (...)”. (20160111010972APC, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 22/3/2018).

5. Honorários recursais majorados para 20% sobre o valor do depósito, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

6. Recurso improvido.